Tribunal: TCU
Processo: 035.992/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3524/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de comunicação realizada pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil (Deorf/BCB), em cumprimento ao que dispõe o art. 9o, § 2o, da Lei Complementar 105/01, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na eleição de membros do Conselho Fiscal da BB Administradora de Consórcios S.A. (BB Consórcios), subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., no âmbito da Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 26 de abril de 2019; Considerando que, no intuito de sanear as falhas descritas, a BB Administradora de Consórcios apresentou ao Banco Central do Brasil (BCB) a Ata da referida Assembleia Geral Extraordinária; Considerando que, neste documento, além de retificar a grafia da ata anterior, substituindo "manter" por "reeleger" (nas indicações pelo Ministério da Economia), acolheu ao pedido de renúncia de dois postulantes a conselheiro (um titular e um suplente); Considerando que as medidas adotadas pela BB Administradora de Consórcios foram suficientes para regularizar as ocorrências no processo de constituição de seu Conselho Fiscal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência deste acórdão ao Banco Central do Brasil e ao BB Administradora de Consórcios S.A., juntamente com a instrução (peça 39), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.992/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Administradora de Consórcios S.A.; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.